Tribunal: TJMT
Processo: 1005992-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS N.o 1005992-73.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Eridiana Souza Silva
Impetrado: Governador do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Eridiana Souza Silva contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na não nomeação da impetrante no cargo para o qual restou classificada em concurso público.
A impetrante relata que participou do concurso público realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital no 01/2017, para o cargo de Técnico Administrativo Educacional, na modalidade ampla concorrência, para o Município de Cuiabá, o qual previa 290 (duzentas e noventa) vagas, vindo a ser classificada na 333a colocação.
Discorre que, conforme consta no Levantamento das Nomeações e Exonerações, para o cargo em questão e referente ao Município de Cuiabá foram nomeados 329 aprovados, tornando-se sem efeito posteriormente a nomeação de 69 aprovados, resultando no preenchimento de 260 vagas.
Aduz que, a partir da soma do número de vagas previstas no Edital do concurso e que não foram preenchidas (30 vagas), do número de aprovados que foram exonerados a pedido ou de ofício (28 exonerações) e do número de aposentadorias (46 aposentadorias), verifica-se a existência de 104 vagas em aberto, o que, segundo alega a impetrante, é suficiente para alcançar a sua classificação no aludido concurso público, sendo necessária sua nomeação.
Enfatiza que “o Lotacionograma da Secretaria de Estado de Educação do 4o trimestre/2021, publicado no Diário Oficial no 13 de outubro de 2021 pela SEPLAG-MT para o cargo de Técnico Administrativo Educacional, consta 3.100 cargos criados, 2.578 cargos ocupados, 522 cargos vagos e 678 contratos temporários” o que evidencia a necessidade e a carência da administração relacionada ao cargo de Técnico Administrativo Educacional.
Defende que “a abertura de novas vagas, durante o prazo de prorrogação do concurso, para o mesmo cargo e lotação, ainda que mediante contratação temporária, revela o inequívoco interesse da Administração em prover os cargos vagos, notadamente quando objeto de sucessiva prorrogação, ainda que por meio da publicação de novo Edital.”
Afiança que “a situação narrada demonstra que a impetrante não possui mera expectativa de convocação, mas sim o direito líquido e certo de ser nomeada para o cargo na qual logrou ser classificada”, enfatizando que “dada a desistência dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, a Impetrante passou a figurar dentro do referido número de vagas, passando, assim, a possuírem direito subjetivo à nomeação e posse.”
Alega que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida em caráter liminar, visando a garantia de sua nomeação para o cargo na qual fora aprovada, tendo em vista que passou a figurar dentro do número de vagas, dada a desistência dos candidatos aprovados.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da medida liminar para que “seja determinada a IMEDIATA convocação da impetrante ERIDIANA SOUZA SILVA, CPF 980.724.715-20, para assumir o cargo de TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - Edital no 01/2017, junto a Secretária de Educação, lotação no Município de Cuiabá-MT, compelindo os impetrados a retificar a lista final do concurso.”
No mérito, requer seja concedida a segurança, ratificando a liminar concedida.
Juntou documentos a título de prova pré-constituída.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, convém consignar que, para a concessão de liminar no mandado de segurança, é necessário que o impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial (fumus boni juris), além da possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (periculum in mora).
Infere-se, a partir do aludido dispositivo, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, o que exige prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.
No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, não se pode divisar, neste juízo de cognição sumária, a presença de fundamentos jurídicos relevantes aptos a imediatamente antecipar a ordem mandamental vindicada no presente remédio heroico, tampouco o perigo de ineficácia da medida intentada caso o pleito seja apreciado somente ao final.
Com efeito, depreende-se destes autos que, conforme disposto no Edital no 01/2017, foram oferecidas 290 (duzentas e noventa) vagas para o cargo de Técnico Administrativo Educacional – Município de Cuiabá (Id. 123218961 – pág. 35), sendo que, conforme resultado final do concurso, a impetrante restou classificada na 333a posição para a referida localidade, ou seja, fora do número de vagas (Id. 123218962 – pág. 52).
Como se sabe, a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse/conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.
Em relação à temática exposta, no julgamento do RE 837.311/PI, que teve repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta, de forma automática, o direito subjetivo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital do certame.
No mesmo julgamento, a Suprema Corte consignou que tal direito deverá ser reconhecido quando houver cabal comprovação, pelo candidato, quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da pretendida nomeação.
Nesse sentido, confira-se:
“(...) 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (...)” (STF, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 09/12/2015, Publicação: 18/04/2016) [Destaquei].
A propósito, destaca-se que a vacância, ou o surgimento dos cargos, ainda que durante o prazo de validade do certame, não tem o condão de vincular a Administração a nomear os candidatos classificados fora do número de vagas previstas no Edital.
Em que pese a impetrante defender a existência de vagas para preenchimento imediato, tal particularidade, por si só, não lhe confere o direito subjetivo à nomeação, posto que, sendo classificada em cadastro de reserva, a candidata possui mera expectativa de direito à respectiva nomeação e posse no cargo pretendido, que somente se convolaria em direito subjetivo à nomeação caso demonstrada efetivamente a ocorrência de preterição, arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, circunstância que não restou demonstrada, a princípio, nestes autos.
Ademais, não obstante a alegação de que o Governo do Estado tem realizado contratações temporárias de profissionais para o cargo de Técnico Administrativo Educacional, não restou comprovada a existência de contratações temporárias irregulares, pelo que, à primeira vista, não há falar em preterição, circunstância que autorizaria a nomeação da impetrante.
Inclusive, no que tange à contratação de servidores, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço.
Dessa forma, a contratação temporária, por si só, não é ilegal. É necessário saber se esta foi realizada, ou não, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito exigido pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, para a contratação por tempo determinado.
Por último, em que pese aos argumentos trazidos pela impetrante, entendo que a liminar não deve ser concedida, posto que não vislumbro a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito da presente ação mandamental, tendo em vista a ausência de prova objetiva neste sentido.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado, que autorize reconhecer, de plano, a ofensa a direito líquido e certo da impetrante. Do mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano caso a medida seja deferida tão somente ao final.
Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, indefiro o pedido liminar vindicado.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste, no prazo legal, as informações que julgar necessárias.
Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, inciso II, Lei 12.016/2009).
Após, sendo ou não prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de abril de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado